Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016940-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Divisão e Demarcação, Promessa de Compra e Venda, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 000.168.971-10 (AGRAVANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA - CPF: 001.921.711-00 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – IMÓVEL RURAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa nas ações de demarcação e divisão deve corresponder ao valor do bem objeto do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016940-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: LICINIO AURELIO MACIEL DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Claudia Regina da Silva Araujo
, de decisão que na Ação Demarcatória c/c Imissão de Posse que move contra
Licinio Aurelio Maciel da Silva
, acolheu a impugnação para retificar o valor dado a causa para R$ 2.689.583,00, e determinou que a parte autora, ora agravante, recolha a diferença das custas judiciais e taxa judiciária no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Alega que o valor da causa nas ações possessórias deve representar uma estimativa econômica. Aponta o disposto no art. 292, IV do CPC que dispõe que o valor da causa na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, será aquele correspondente ao valor da avaliação da área.

Registra que no caso, o valor deve corresponder ao valor da área efetivamente ocupada pelo requerido agravado, pela qual pagou o valor de R$ 100.000,00.

Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja mantido o valor dado a causa inicialmente atribuído. Subsidiariamente, que seja atribuído a quantia de R$ 100.000,00. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter o valor dado à causa inicialmente, ou fixado no montante de R$ 100.000,00.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal não concedido. (id. 222596151)

Contraminuta (id. 223266653). Alega que o valor da causa em ação demarcatória não pode ser arbitrado com base no valor pago em negociação, porque pode não refletir o real valor do imóvel. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Demarcatória c/c Imissão de Posse acolheu a impugnação para retificar o valor dado à causa de R$ 100.000,00 para R$ 2.689.583,00.

Trata-se de Ação Demarcatória, que tem por objeto uma área rural com 537,9164 hectares, na qual a parte autora, ora agravante atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00, com fundamento no valor pago pelo imóvel na Escritura Pública de Compra e Venda.

Impugnado o valor da causa em sede de Contestação, o Juízo, com fundamento no art. 292, inciso IV do CPC, determinou a sua retificação com base no valor venal do imóvel constante em declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento/MT, vale dizer, R$ 2.689.583,00.

Com efeito, o inciso IV, do art. 292 do CPC, dispõe que
“na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação,
o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido
”
.

Ou seja, o valor da causa nas ações de demarcação e divisão, deve corresponder ao valor do bem objeto do pedido. Traduz-se na expressão econômica da relação material que o autor quer opor ao requerido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO IMÓVEL OBJETO DO PEDIDO – NÃO OBSERVÂNCIA – LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO QUESTIONADO – RETIFICAÇÃO – PROVIMENTO.

Nas ações de divisão e demarcação de terras, o valor da causa deve corresponder ao valor da área objeto do pedido.

Em vista da ausência de questionamento do laudo de avaliação, apresentado pela parte apelante, deve-se considerar o valor apontado como parâmetro para fixação do valor da causa.
(N.U 1008445-93.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Na hipótese, a pretensão é de demarcação de uma área de 537,9164 hectares, pela qual, embora a autora afirme que pagou por ela a quantia de R$ 100.000,00, certo é que na própria Escritura Pública de Compra e Venda consta o valor venal do imóvel em mais de dois milhões de reais, estimado pela prefeitura do município, o que revela, a princípio, a expressão econômica real do bem, em particular se a parte autora agravante não trouxe qualquer outro documento que indique não ser esse o real valor.

Neste caso, não há elementos para alterar a decisão que determinou a readequação do valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024